Tribunal: STF
Processo: HC 220151
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.153.877/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo sentenciante negou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, do mesmo diploma, por entender caracterizada a dedicação a atividades criminosas.  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Na sequência, recurso especial foi inadmitido, com fundamento nos óbices descritos nos enunciados nº 7 e nº 182 da Súmula do STJ.



    4. Interposto agravo ao STJ, não foi conhecido pelo Presidente, ao que se seguiu o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida mediante invasão de domicílio, sem justa causa ou mandado judicial. Alega ausentes indícios concretos da prática criminosa a autorizarem a ação policial. Afirma levada em consideração a quantidade de entorpecente na primeira e na terceira fases da dosimetria, caracterizando-se bis in idem. Frisa atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição. Aponta a viabilidade de regime mais brando, referindo-se aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.  



    6. Pretende, em âmbito liminar, a expedição de salvo-conduto. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição do paciente; subsidiariamente, a aplicação da minorante no grau máximo, com o implemento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    7. Por meio da Petição STF nº 76.425/2022, o impetrante reiterou o pedido liminar, noticiando a expedição de mandado de prisão em face do paciente.  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, a Quinta Turma limitou-se a assinalar a intempestividade do agravo regimental, interposto após o prazo de 5 dias corridos, e a inadequação de habeas corpus como sucedâneo de recurso, aspectos não impugnados nesta impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11 Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator